Tribunal: TJES
Processo: 5003066-40.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003066-40.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE DIAS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: TERALIFE INDUSTRIA DE COLCHOES LTDA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003066-40.2024.8.08.0008

Recorrente: JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA

Recorridos: TERALIFE INDÚSTRIA DE COLCHÕES LTDA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.
ANDRE BIJOS DADALTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA DE COLCHÃO. CONTRATAÇÃO PRESENCIAL POR PREPOSTO DA EMPRESA. VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DIVERGENTES DAQUELAS INFORMADAS AO CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA DO AUTOR COMPROVADA. CONTRATO BANCÁRIO CONSIGNADO FIRMADO EM CONDIÇÕES VANTAJOSAS PARA OS FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS RÉUS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OBSERVÂNCIA PELO JUÍZO A QUO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de retificação contratual cumulada com indenização por danos morais, movida em face da TERALIFE INDÚSTRIA DE COLCHÕES LTDA e do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

O autor, aposentado por invalidez e de baixa instrução, narrou que, em março de 2022, adquiriu um colchão por meio de abordagem domiciliar, realizada por preposto da empresa Teralife, o qual lhe informou que o bem custaria R$13.226,50, valor a ser pago mediante 35 parcelas mensais de R$363,60, diretamente descontadas de seu benefício previdenciário.

Contudo, em novembro de 2023, sua filha constatou que, na verdade, o contrato previa
84 parcelas
, totalizando R$30.542,40. Afirmou jamais ter sido informado do valor final da contratação e tampouco ter desejado realizar empréstimo consignado. Alegou, ainda, má-fé na conduta da fornecedora e do banco, além de ausência de nota fiscal. Requereu a retificação contratual para constar o valor pactuado verbalmente e indenização por danos morais.

O juízo de origem julgou
improcedente
a ação, sob fundamento de que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações e que teria apresentado versões incongruentes, especialmente quanto aos valores discutidos. Constou no comando sentencial que
“o valor total a ser quitado pelo autor seria de R$12.726,00 (doze mil, setecentos e vinte e seis reais), ou seja, valor menor que o preço total do objeto da lide”
. A sentença considerou válidas as provas documentais apresentadas pela instituição financeira, como a cédula de crédito bancário e o comprovante de desconto consignado.

No recurso interposto, o autor reitera os fatos narrados na inicial, esclarecendo que os valores informados na petição foram extraídos da própria cédula de crédito bancário (valor liberado de R$13.226,50), sendo o número de parcelas ampliado para 84 sem sua ciência. Alega ter havido venda casada e prática abusiva por parte da empresa de colchões, com violação ao Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que a sentença desprezou a sua condição de hipervulnerabilidade e deixou de aplicar corretamente a inversão do ônus da prova. Postula a reforma da sentença.

Em contrarrazões, as rés sustentam, em síntese, a regularidade da contratação e a ausência de ilicitude ou conduta fraudulenta, alegando que a contratação foi digital, com fornecimento de dados biométricos, e que o autor teve pleno conhecimento das condições pactuadas.

VOTO

Conheço do recurso interposto, uma vez que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita à autora/recorrente, uma vez que restou comprovada nos autos sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Sem preliminares pendentes ou irregularidades que obstem o julgamento, passo à análise do mérito recursal.

É incontroverso que se trata de relação de consumo, na qual o autor figura como destinatário final do produto e serviço, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º do CDC).

O autor, pessoa idosa e hipossuficiente, demonstrou verossimilhança nas alegações e vulnerabilidade técnica e econômica em face das fornecedoras. Assim, era obrigatória a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), o que não foi observado pelo juízo de origem, que exigiu do autor a comprovação de fatos que naturalmente não teria meios de produzir, como o conteúdo integral da contratação e as comunicações prévias realizadas verbalmente por representante comercial.

O contrato apresentado prevê valor total superior a
trinta mil reais
, valor esse manifestamente incompatível com o informado ao consumidor e com sua condição financeira, notadamente por ser aposentado com renda mínima e sem capacidade de arcar com obrigação que ultrapassa 7 anos de descontos mensais.

Não se ignora que a contratação formal foi feita por meio de cédula de crédito bancário, mas essa operação derivou, segundo narrativa coerente do autor, de abordagem presencial, com promessa de pagamento em condições completamente distintas, sem transparência contratual.

A jurisprudência tem reconhecido a invalidade de contratos originados de abordagens enganosas a consumidores idosos com baixa instrução, especialmente quando envolvem produtos como colchões supostamente terapêuticos, com valores desproporcionais e prazos longos.

Nesse sentido, destaco o entendimento desta Turma sobre o tema, vejamos:

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE COLCHÃO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS A DEIXAR CLARO AS CONDIÇÕES DE COMPRA DO PRODUTO. HIPÓTESE DE ERRO. PRÁTICA ABUSIVA E CONTRÁRIA À BOA FÉ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES COMO FIXADA NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Data: 21/Mar/2023. Órgão julgador: Turma Recursal - 3ª Turma. Número: 5000049-50.2020.8.08.0003. Magistrado: GISELLE ONIGKEIT. Classe: Recurso Inominado Cível. Assunto: Práticas Abusivas.

A ausência de apresentação da nota fiscal e de cópia do contrato original ao consumidor reforça o vício de consentimento (art. 138, CC), bem como a violação aos deveres de boa-fé objetiva e função social do contrato (arts. 421 e 422, CC).

Ademais, a responsabilidade entre os fornecedores é
solidária
, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, pois ambos (fabricante e agente financeiro) participaram da cadeia de fornecimento e contribuíram para a prática abusiva.

A conduta das rés, ao imporem obrigação extremamente onerosa e em desacordo com a legítima expectativa do consumidor idoso, ultrapassa o mero aborrecimento. Houve aproveitamento da vulnerabilidade, violando sua dignidade e gerando angústia continuada diante do comprometimento do benefício previdenciário.

Com relação ao cabimento de indenização por danos morais, a jurisprudência admite sua aplicação, em casos semelhantes, sendo razoável fixá-la em valor moderado, com caráter reparatório e pedagógico.

Dito isso, arbitro a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais em favor do autor/recorrente. Tal valor atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade (condição econômica das partes, gravidade dos fatos, caráter pedagógico) e se alinha a precedentes análogos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, VOTO pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso inominado para
REFORMAR A SENTENÇA e JULGAR PROCEDENTES
,
EM PARTE,
os pedidos formulados na inicial, para:

1)

Retificar o contrato
de financiamento, limitando-o ao valor de
R$13.226,50 (treze mil, duzentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos)
, em 35 parcelas de R$363,60 (trezentos e sessenta e três reais e sessenta centavos), com devolução de eventual valores descontados a mais, com correção monetária a partir do desembolso, segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal até a citação, momento a partir do qual incidirá apenas a taxa SELIC.

2) Condenar
a
ré, TERALIFE INDÚSTRIA DE COLCHÕES LTDA, ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais
ao autor.

Sem condenação em custas ou honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)